Tribunal: TJMT
Processo: 1019989-55.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019989-55.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 039.649.871-07 (ADVOGADO), ALEXANDRE FARIA LINO GASPAROTTO - CPF: 081.105.401-20 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 039.649.871-07 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, DA LEI N. 11.343/2006 – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDÍCIOS DE TRAFICÂNCIA – PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES – FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE DO DECRETO PRISIONAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – POSSIBILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

1. Verificado que o acusado é tecnicamente primário, possui residência fixa, emprego lícito e se tratando de crime cometido sem violência ou grave ameaça pessoal, tais aspectos sugerem que a manutenção da prisão preventiva não se revela necessária e adequada em casos tais, podendo esta ser substituída por medidas cautelares menos severas, sem prejuízo de outras a serem estabelecidas pelo juízo de primeiro grau.

2. Ordem concedida, em parte, para revogar a prisão preventiva da paciente, fixando, contudo, medidas cautelares menos onerosas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado p
elo Dr.
Ricardo Pereira de Oliveira
,
em favor de
ALEXANDRE FARIA LINO GASPAROTTO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3
ª Vara da Comarca
de
Barra do Bugres (MT)
,
nos autos do Processo
n
.

10
02402-93.2024.8.11.0008
.

Em suas razões
o
impetrante
informa
que o paciente foi
preso
no dia
16
de
julho
de 2024
,
e
m suposta situação de flagrante
pela prática dos
d
elitos tipificados
no artigo
33,

caput
,

da Lei n
.
11.343/06
e artigo 1
4
,
da Lei n. 10.826/2003
,
tend
o a autoridade
apontada

coatora
convertido
a
prisão em
flagrante em preventiva
para garantir a ordem pública, garantir a aplicação da Lei Penal e para conveniência da instrução criminal, com fundamento no art.

312, do CPP
.

Sustenta a ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar, tratando-se de decisão genérica em que não restou evidenciada a presença dos requisitos autorizadores, sendo que na hipótese
ressalta
-se a ausência do
periculum
libertatis
, tendo em vista que o réu é primário, possui bons antecedentes,
tem
família constituída, ocupação lícita
,
residência fixa e que inexiste risco à ordem pública ou à sociedade
.

Aduz que a quantidade de drogas apreendida é ínfima
e
que,

mesmo que seja condenado, o paciente cumpriria pena em regime aberto,

por isso não faz jus
à
aplicação de medida cautelar tão severa como a prisão
,
tornando essa medida

desproporcional
ao caso concreto.

Com tais argumentos
,
requer a concessão da ordem
para que seja
interrompido
o constrangimento ilegal à liberdade d
o paciente,
revogando-se de imediato a sua prisão por
entende
r
presentes os requisitos
para tanto
, de maneira
que possa ele aguardar o julgamento definitivo, substituindo-se a prisão por medidas cautelares
diversas
(art. 319, CPP)
.

Inicial acompanhada dos documentos de
I
ds.
2
27983673,
227983676, 227983677, 227983678, 227983689, 227983692, 227983698 e
227983695.

Liminar
parcialmente
deferida (Id. 22
8500196
).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 2
28925165
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Jorge da Costa Lana
,
manifesta-se pela
parcial concessão
da ordem. (Id. 22
9394691
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas às condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, o Juízo
a quo
decretou a prisão preventiva de
ALEXANDRE FARIA LINO GASPAROTTO
pela
suposta

p
rática dos delitos tipificados no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e artigo 14, da Lei n. 10.826/2003,
com fundamento na necessidade de garantia da ordem
pública, gravidade
concreta do delito
, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal
. Veja-se a decisão:

“
Dos autos extrai-se a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva, ou se
ja
, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Há provas da existência do crime, consoante se extrai da cópia do boletim de ocorrência (ID 162487920), auto de prisão em flagrante (ID 162487904), auto de constatação preliminar de entorpecente (ID 162487921), termo de exibição e apreensão (ID 162487924), acervo fotográfico (ID 162487921 - Pág. 3-5), bem como o despacho nº 2024.3.160955 (ID 162487919).

Consta nos autos que durante a revista pessoal foram encontrados com o acusado 44 (quarenta e quatro) porções de pasta base de cocaína e três munições de revólver calibre 32.

(...)

Com efeito, o
fumus
comissi
delicti
, ou seja, os pressupostos da medida cautelar extrema — indícios de autoria e prova da materialidade — mostram-se presentes, uma vez que o acusado foi flagrado pela equipe policial comercializando entorpecentes e estava na posse de porções de substância entorpecente e munições de armas de fogo, o que
evidencia
fortes indícios de tráfico de drogas.

(...)

Portanto, restou patente a presença do fumus
comissi
delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a
necessidade de garantia da ordem pública (periculum
libertatis
), consubstanciada pela GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, da reprovabilidade da conduta criminosa, da repercussão na sociedade, a qual se encontra seriamente abalada com a prática reiterada desses delitos.

(...)

Diante do exposto, defiro a representação feita pela autoridade policial, bem como o pedido de conversão em preventiva feito pelo nobre representante do Ministério Público na presente audiência e
CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva
do indiciado
ALEXANDRE FARIA LINO GASPAROTTO
, porquanto estão presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, além da necessidade de resguardar a ordem pública, com fundamento nos
arts
. 282, § 6º, 312 e 313, incisos I e II, todos do Código de Processo Penal. Ressalto, porém, o caráter provisório preconizado pelo artigo 316 do Código de Processo Penal.” (Id. 227983695 – pp.
80
-86
) (grifos meus)

Em suas razões a impetrante sustenta, em síntese,

que a prisão cautelar é infundada e desproporcional, pois o paciente, primário e de bons antecedentes, com família, emprego lícito e residência fixa, não representa risco à sociedade. Além disso, a quantidade de drogas apreendida é mínima, e ele cumpriria pena em regime aberto se condenado.

No caso em questão, em se tratando de réu primário, com bons antecedentes, residência e
emprego
fixo, aliado ao fato de o ilícito atribuído ao paciente não ter sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, pode-se concluir que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão em favor d
o
paciente se mostrariam, nesse momento e na hipótese dos autos, suficientes para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Verifica-se dos autos que foi apreendido com o paciente
22 gramas
de pasta base de cocaína, divididas em 44 porções, conforme Relatório de investigação n. 2024.13.76792 (Id.
Id. 227983695 – pp.
38-43) e
03 munições de revólver calibre .32,
conforme Termo de apreensão n. 2024.16.337083 (
Id. 227983695 – pp. 48/49).

Embora na hipótese tenha havido apreensão de entorpecentes, a sugerir a preparação destes para o comércio, é sabido que o STJ tem considerado no conceito “
expressiva
”, quantidades muito superiores a que foi apreendida nos presentes autos.

Não obstante a quantidade de drogas apreendidas, em análise perfunctória, os fundamentos para a decretação da custódia cautelar soam de forma genérica, cujos aspectos destacados fazem parte do próprio tipo penal.

Nesta senda temos que,
“
a gravidade abstrata do delito de tráfico de entorpecentes não serve de fundamento para a negativa do benefício da liberdade”
(STJ, HC 441.101/SP)”
(TJMT, HC n
.
1002420-75.2023.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 20/04/2023).

D
ispõe o artigo 282
,
do Código de Processo Penal:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I -
necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II -
adequação
da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

(...)

§ 6º. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.”

Considerando a condição inicial de ser o
Paciente
tecnicamente primári
o
, dispõe de predicados favoráveis, é menor de 21 anos,
bem como inexistem
informações concretas acerca de sua ligação com organizações criminosas e por se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça pessoal, tais aspectos sugerem que a prisão preventiva não se mostra necessária e que medidas cautelares menos severas se mostram, em princípio, suficientes.

Desse modo, não vejo empecilhos para a substituição da prisão por medidas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, em favor do paciente.

E
m caso semelhante, já decidiu este Sodalício:

“
HABEAS CORPUS
. PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI ANTITÓXICOS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/06) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/60). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO,
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR E CABIMENTO DE MEDIDAS MENOS GRAVOSAS. POSSIBILIDADE
.
DECISÃO CONSTRITIVA QUE NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL AO CASO CONCRETO. PACIENTE PRIMÁRIO, COM RESIDÊNCIA FIXA NO DISTRITO DA CULPA, EMPREGO LÍCITO
E COM 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE.
SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. No presente caso,
a segregação antecipada mostra-se desproporcional, revelando-se devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas
. 2. Em verdade,
a suficiência e adequação dessas medidas existem porque presentes os requisitos autorizadores da substituição da segregação cautelar, quais sejam, suposto crime cometido sem uso de violência ou grave ameaça, emprego lícito, residência fixa no distrito da culpa, primariedade
e tenra idade de 21 (vinte e um) anos.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e desta Corte
. (N.U 1020875-25.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2022,
Publicado
no DJE 11/11/2022)” (grifos meus).

Por fim, destaca-se que a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
Jorge da Costa Lana
, manifesta-se justamente no sentido de que haja a concessão parcial da ordem, entendendo que
:

“(...)

autoridade apontada como coatora não citou elementos concretos que justifiquem o
periculum
libertatis
, visto que os fundamentos utilizados indicam a gravidade abstrata da conduta e isoladamente, não corroboram com a medida extrema da
prisão.

(...)
”
(Id. 229394691)

Sendo assim, pelas razões acima expostas, não há motivos que justifiquem a manutenção da segregação cautelar do paciente, devendo a segregação cautelar ser substituída por medidas cautelares menos severas.

Com essas considerações,
ratifico a decisão liminar
CONCE
DEN
DO PARCIALMENTE A ORDEM
em favor do paciente,
Alexandre Faria Lino Gasparotto,
para fins de conceder a liberdade provisória ao paciente, impondo-lhe, todavia, o cumprimento das medidas cautelares
impostas liminarmente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024